Tribunal: STF
Processo: ARE 1334868
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO SE DEU APENAS COM BASE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, DO RISTJ. I - Correta a decisão monocrática recorrida, pois, "[c]onforme jurisprudência desta Corte, na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa." (AgRg no REsp n. 1.149.904/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 19/10/2015). II - Deve ser mantido o decisum reprochado, pois, in casu, não foram infirmados todos os fundamentos do acórdão, que, por si sós, sustentam o decisum impugnado, razão pela qual o recurso especial não foi conhecido, nos termos do que preceitua o enunciado da Súmula n. 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". III - Como ressaltado no decisum vergastado, a alegação da Defesa — no sentido de que o "acórdão manteve a condenação do recorrente baseada em prova exclusivamente inquisitorial já que os documentos citados não se referem à prova de autoria produzido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório" (fl. 2.296) —, demanda, invariavelmente, o reexame do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência vedada na via eleita, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula n. 7/STJ. IV - Não prospera a alegação de desproporcionalidade na dosimetria da pena, tendo em vista que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o magistrado, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos fatores relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal" (AgRg no REsp n. 1.753.684/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/10/2018). V - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Descabe postular HC de ofício, em sede de regimental, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. O deferimento ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, inexistente na hipótese (EDcl no AgRg no AREsp 1.939/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 13/08/2015)" (AgRg nos EAREsp n. 263.820/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/10/2018). VI - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "É de todo inviável a sustentação em sede de agravo regimental, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno desta Corte" (AgRg no AREsp n. 1.602.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/8/2020). Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, incisos LIV, LV e LXVIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 
    No mais, é certo que a irresignação não merece prosperar, haja vista que o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foi objeto dos embargos de declaração opostos. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente